Tribunal: TJMT
Processo: 1002358-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002358-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), LAURYVANIA DE SOUZA PINTO - CPF: 851.511.221-34 (AGRAVANTE), VALTER JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 039.372.578-29 (AGRAVADO), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE -

PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO

– REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA INDEMONSTRADOS – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO DEMANDADO – QUESTÃO DECIDIDA EM PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pelo autor.

II - O intento do agravado, ao notificar a agravante para desocupar o imóvel, não configura qualquer ato de turbação, isso porque ele nada mais fez do que exercer o direito reconhecido em seu favor, em ação pretérita, quanto à propriedade e à posse do imóvel em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAURYVANIA DE SOUZA PINTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da ação de Manutenção de Posse no 1000974-62.2022.8.11.0003, ajuizada em face de VALTER JOAQUIM DOS SANTOS, indeferiu o pedido liminar de proteção possessória.

Para tanto, aduz a agravante que, após ter se divorciado do agravado, em 06.04.2021, assumiu a condição de possuidora, juntamente com seus filhos, do imóvel localizado na Alameda das Primaveras no 15, bairro Colina Verde, registrado na matrícula no 39.051 do CRI da Comarca de Rondonópolis.

Alega que o agravado passou a realizar ameaças verbais à sua posse, além de enviar notificação extrajudicial para desestabilizar a sua permanência no local e proibi-la de realizar benfeitorias no imóvel, tendo ainda, registrado boletim de ocorrência.

Assevera que as investidas do agravado sobre o imóvel são prova suficiente da turbação perpetrada e de que depende a tutela possessória.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor dos artigos 561, 567 e 568 do Código de Processo Civil, o mandado proibitório liminar depende não apenas da prova do justo receio da turbação ou do esbulho, mas também, da pretérita posse afirmada pela parte autora.

A esse respeito, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - AMEAÇA À POSSE NÃO COMPROVADA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
O interdito proibitório é instrumento preventivo de que pode se valer o possuidor do bem para se proteger de ameaça à posse, quando se encontra em situação de justo receio em sofrer esbulho ou turbação. Essa modalidade de ação possessória somente se afigura viável se presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15
, que impõe ao autor comprovar: "I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração". Ausente prova no sentido de que haja ameaça à posse, deve-se manter a decisão que indeferiu a tutela requerida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0172.18.001422-4/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018)

Com efeito, a lide possessória em questão está intimamente relacionada com a matéria examinada nos autos do recurso de agravo de instrumento de no 1008126-73.2022.811.0000, no qual o exequente, ora agravado, requereu a desocupação do imóvel, como forma de dar efetividade à sentença transitada em julgado, que reconheceu o direito do exequente sobre o referido imóvel residencial, objeto, agora, da ação de manutenção de posse manejada pela autora, ora agravante.

Naquela oportunidade, apesar de não ter sido reconhecido o direito da agravante, ficou condicionada a desocupação do imóvel ao término dos efeitos da decisão proferida em 30.03.2022, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de n. 828, da lavra do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, que suspendeu qualquer desocupação em áreas urbanas ou rurais.

A propósito, o acórdão em questão ficou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE MANTEVE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DO EXEQUENTE E DETERMINOU O DESPEJO DA PARTE EXECUTADA – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO VERIFICADA – PROVA DOCUMENTAL QUE AFASTA OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – DESPEJO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO COMANDO JUDICIAL ATÉ O TRANSCURSO DO PRAZO ESTABELECIDO NA ADPF 828 MC/DF – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil autoriza que, após o trânsito em julgado e, comprovada a alteração da situação financeira da parte, seja revogada a assistência judiciária gratuita.

II - Não há qualquer dificuldade para compreensão do direito que assiste ao recorrente que quanto às obrigações pecuniárias da partilha, não remanesce quaisquer pendências, se somando a isso, ainda, o pagamento de pensão aos filhos, que deverão incidir sobre 30% de todo o rendimento líquido do agravado.

III - Mostra-se recomendável a suspensão da decisão de base, para que, antes de decorrido o prazo previsto na ADPF 828 MC/DF, com suas eventuais prorrogações, sequer seja computado o prazo concedido à agravante para desocupação do imóvel.

No caso específico deste recurso, verifica-se que o intento do agravado, ao notificar a agravante para desocupar o imóvel, não configura qualquer ato de turbação, isso porque ele nada mais fez do que exercer o direito reconhecido em seu favor, em ação pretérita, quanto à propriedade e à posse do imóvel em questão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - TURBAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -MERA NOTIFICAÇÃO. Para o reconhecimento do direito à manutenção na posse o autor deve comprovar de forma inequívoca a sua posse e a turbação praticada pelo réu, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. A mera notificação enviada por sujeito que entende ter direito à posse do bem não embaraça o exercício de posse por aqueles que possuem o poder fático sobre ele. (TJ-MG - AC: 10241150002319001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

Diante desse quadro, a decisão agravada não merece qualquer reparo e deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022